Tribunal: TJDFT
Processo: 0008983-19.2000.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PARCIAL DO VALOR DEVIDO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. SILÊNCIO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Bloqueado parcialmente o valor executado e intimado o credor para se manifestar sobre a quitação, a sua omissão não autoriza a presunção de pagamento. Sentença anulada.
II – Apelação provida.